Tribunal: TJSP
Processo: 2361221-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora do percentual de benefício previdenciário. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Mitigação da regra. Inviabilidade. Caráter excepcional, mediante ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor, efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Na hipótese, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora do percentual de benefício previdenciário. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. Mitigação da regra. Inviabilidade. Caráter excepcional, mediante ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor, efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Na hipótese, a relativização da regra da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar importaria em comprometimento da subsistência digna do devedor e ou da sua família. Mitigação descabida. Decisão mantida. Agravo não provido.